Tribunal: TJPA
Processo: 0017584-40.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017584-40.2010.8.14.0301

APELANTE: ADENOR RAMOS CORREA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

REPRESENTANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO POSSIBILIDADE. DECISÃO QUO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

POSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS CONTRATOS.

Os negócios jurídicos bancários estão sujeitos às normas inscritas no CDC. Súmula n. 297 do STJ. Logo, é possível a revisão de cláusulas contratuais supostamente ilegais ou abusivas, por mitigação do princípio
pacta sunt servanda
, a fim de ser evitada a onerosidade excessiva. Havendo possibilidade, também, de revisão de toda a contratualidade, a teor do que dispõe a Súmula 286 do STJ.

2. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.

Em havendo previsão contratual expressa, deve ser autorizada a cobrança de comissão de permanência, de forma isolada e sem cumulação com outros encargos moratórios. Vale destacar, que a cobrança da comissão de permanência, em si, não é ilegal. O que o ordenamento veda é a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios.

3. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO.

Foram estes fixados em atenção às peculiaridades do caso, e de acordo com a legislação vigente (art.85, §2º).

4. COBRANÇA DO VALOR DE TAXA CADASTRAL.

Previsão contratual, constante do item 6.4 do contrato é possível e permitida.

5. PEDIDOS INOVATÓRIOS.

Não tendo estes sido formulado na petição inicial, afigura-se impossível apreciar em grau de recurso.

Nos termos do voto do Desembargador Relator, sentença
a quo

parcialmente provida
, tão somente para acrescentar que a comissão de permanência não deve ultrapassar o limite de 12% (doze por cento) ao ano.

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA

COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017584-40.2010.8.14.0301

APELANTE: ADENOR RAMOS CORREA

APELADO: B. V. FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
Apelação Cível
(Id. Num. 5083244) interposta por ADENOR RAMOS CORREA, contra r. sentença (Id. Num. 5083243) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pa., que nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA movida em desfavor de B. V. FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou nos termos do art. 487, inciso I do CPC/15,
Parcialmente Procedente
os pedidos formulados na inicial.

Os fatos:

Consta dos autos que ADENOR RAMOS CORREA ajuizou a presente demanda alegando que firmou contrato de financiamento Nº 103012449, com o Banco requerido, no valor de R$ 43.660,08 (quarenta e três mil, seiscentos e sessenta reais e oito centavos), para aquisição de um veículo Marca/Modelo IMP/GM 7.110, cor branca, ano/97 placa CGR 3534, com 36 (trinta e seis) prestações mensais, no valor de R$1.212,78 (mil duzentos e doze reais e setenta e oito centavos).

Em síntese, afirmou o autor ora apelante, que depois de pagar várias parcelas, verificou uma abusividade na cobrança de juros superior a 12% (doze) por cento ao ano, capitalização de juros (anatocismo), comissão de permanência acima do patamar legal, taxa de abertura de crédito, cobrança de juros diários e multa diária por atraso.

Nesse cenário, resolveu, ajuizar a presente demanda requerendo: A tutela antecipada para que a ré se abstenha de adotar medidas punitivas contra si; e que a posse do veículo permaneça consigo, sob pena de aplicação de multa diária.

No mérito
, que seja julgada procedente a presente ação para:

estabelecer o teto da taxa de juros de 12% ao ano;

declarar a abusividade da comissão de permanência, devendo ser substituída pelo IGPM OU INPC;

determinar que a capitalização dos juros seja aplicada na forma anula;

declarar a nulidade da cobrança da taxa de emissão de boletos ou abertura de crédito e extinta a obrigação com os depósitos efetuados e a liberação do veículo junto ao Detran/Pa;

autorizar a expedição de guia de depósito no valor de R$ 1.040,35 (mil e quarenta reais e trinta e cinco centavos), determinando o afastamento da mora.

Majoração dos honorários advocatícios.

Citada, o Banco réu apresentou contestação (Id. Num. 5083241) requerendo a improcedência da ação.

Sobreveio então a r. sentença
, na qual o Magistrado
a quo
julgou
Parcialmente Procedente
os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC/15,
APENAS
para determinar que a cobrança dos encargos moratórios (cláusula
l7
do contrato) seja limitada à comissão de permanência.

Condenou ainda as partes em sucumbência recíproca, e considerando que o autor decaiu de quase toda a totalidade de seus pedidos, atribuiu ao autor o pagamento no percentual de 95% (noventa e cinco) por cento, e ao réu 5% das custas e honorários advocatícios que fixou em R$ 1.000,00 (mil reais), e suspendeu a exigibilidade da referida verba, em relação ao autor, nos termos do disposto no artigo 12 da lei 1.060/50

Inconformado, o demandante Adenor Ramos Correa
APELOU
(Id. Num. 5083244), pugnando pela reforma da r. sentença no sentido de limitar a taxa de juros em 12% (doze por cento) ao ano; declarar nula a cláusula que prevê cobrança na emissão de boletos de abertura de crédito; condenar o recorrido a reembolso de tudo aquilo que já foi pago pelo recorrente ou a compensação de tais valores e, por fim, majorar os honorários advocatícios.

Asseverou que o juiz deveria ter declarado na sentença que a cobrança de juros anuais superiores ao percentual de 12% (doze por cento) é abusiva, e estabelecer este percentual como teto.

Citou jurisprudência sobre a matéria que defende, finalizou requerendo o provimento do recurso.

Distribuído o feito, coube-me a relatoria.

No essencial, é o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso de apelação, eis que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.” Nesse sentido, dispõe enunciado da Súmula 297, do STJ:

Portanto, não existe óbice em rever o contexto do instrumento contratual em exame, por representar o pacto, em regra, uma natureza típica de contrato de adesão em que as cláusulas não foram objeto de discussão pelos aderentes, limitando, assim, a manifestação válida ou livre do consentimento, tornando relativa à autenticidade de suas condições e minimizando o princípio da autonomia da vontade e do pressuposto básico da cláusula do
pacta sunt servanda
.

O objeto da lide consiste, pois, em aferir acerca da correção da dívida e se os encargos estabelecidos no contrato são excessivamente onerosos, impondo-se, pois, a sua revisão nos termos do art. 170, inciso V, da Constituição Federal, e art. 51, do CDC.

Conforme relatado, o Magistrado
a quo
, julgou nos termos do art. 487, inciso I do CPC/15, PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial,
APENAS
para determinar que cobrança dos encargos moratórios (cláusula
l7
do contrato) seja limitada apenas a
comissão de permanência
e condenou as partes em sucumbência recíproca, considerando que o autor decaiu de quase toda a totalidade de seus pedidos.

Atribuiu o autor o pagamento no percentual de 95% (noventa e cinco) por cento, e ao réu 5% das custas e honorários advocatícios que fixou em R$ 1.000,00 (mil reais), sendo que ficará suspensa a exigibilidade da referida verba, em relação ao autor, nos termos do disposto no artigo 12 da lei 1.060/50

Após fazer uma leitura acurada dos autos, e principalmente do ato sentencial ora recorrido, antecipo que razão assiste em parte ao recorrente,
apenas
no sentido de se acrescer ao
Decisum
, que
a cobrança dos
juros moratórios deve observar o limite de 12% ao ano
.

Pois bem!

No caso em análise, a r. Sentença ora examinada, foi minudente ao explicitar na sua linha argumentativa. Examinou todos os pontos importantes para o deslinde da questão, expondo de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento.

Dito isto, passo ao exame dos itens objeto de condenação no ato sentencial.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA:

A comissão de permanência trata-se de "uma taxa acrescida ao valor principal, devida sempre que houver impontualidade no cumprimento da obrigação pelo devedor. Teria assim, por fundamento, o fato de necessitar, a instituição financeira mutuante, no período de 'prorrogação forçada' da operação, de uma compensação" (GUIMARÃES, Paulo Jorge Scartezzini,"A comissão de permanência cobrada pelos bancos frente ao Código de Defesa do Consumidor". Revista dos Tribunais. São Paulo, n.78, nov. 2000, p.79).

A cobrança da comissão de permanência foi autorizada pelo Conselho Monetário Nacional, nos termos do art. 4º, IX e art. 9º da Lei 4.595/64 (), inicialmente pela Resolução n.º 15/66, inciso XIV (), com as alterações das Circulares n.ºs 27/66, 77/66 e 82/67 e, atualmente regulada pelas Resoluções n.º 1.129/86 do Conselho Monetário Nacional.

Portanto o Banco Central do Brasil, com poderes conferidos pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), por meio da citada Resolução n.º 1.129/86, na forma do artigo 9º da Lei 4.595, de 31/12/64, facultou aos bancos e sociedades de arrendamento mercantil a cobrança da comissão de permanência.

A Resolução n.º 1.129 de 15 de maio de 1986, do Banco Central do Brasil, determinou:

"O BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma do artigo 9º da Lei n.º 4.595/64, de 31/12/64, torna público que o CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, em sessão realizada nesta data, tendo em vista o disposto no artigo 4º, inc. VI e XI, da referida Lei.

RESOLVEU:

I - Facultar aos bancos comerciais, bancos de desenvolvimento, bancos de investimento, caixas econômicas, cooperativas de crédito, sociedade de crédito, financiamento e investimento e sociedades de arrendamento mercantil cobrar de seus devedores por dia de atraso no pagamento ou na liquidação de seus débitos, além de juros de mora na forma da legislação em vigor," comissão de permanência ", que será calculada às mesmas taxas pactuadas no contrato original ou à taxa de mercado do dia do pagamento.

II - Além dos encargos previstos no item anterior, não será permitida a cobrança de quaisquer outras quantias compensatória pelo atraso no pagamento dos débitos vencidos."

Portanto, não é potestativa a cláusula que a prevê, sendo admitida sua pactuação, pois instituída por órgão competente.

Oportuno, ainda, explicitar a natureza jurídica da comissão de permanência, haja vista que, da natureza da taxa, defluem efeitos importantíssimos, notadamente em relação à cumulação com os demais encargos.

Em decisão proferida no REsp n.º 1.058.114-RS (julgado em sede de recurso representativo da controvérsia e processado pela sistemática do art. 543-C) atribuiu à comissão de permanência uma natureza tríplice:

"Da jurisprudência pacificada é possível afirmar que a natureza da comissão de permanência é tríplice: índice de remuneração do capital (juros remuneratórios), atualização da moeda (correção monetária) e compensação pelo inadimplemento contratual (encargos moratórios).
Assim, o entendimento que impede a cobrança cumulativa da comissão de permanência com os demais encargos tem, como valor primordial, a proibição do bis in idem
."

Assim, evidencia-se que a comissão de permanência tem por finalidade não somente a recomposição monetária do capital, não ensejando apenas uma simples correção monetária, tendo como finalidade, também, a remuneração do capital durante o período de inadimplemento (cf. precedente do STJ: REsp n.º 271.214/RS).

De tal premissa extrai as limitações impostas à cumulatividade da comissão de permanência com outros encargos. E, referida proibição tem como razão de ser a natureza da comissão de permanência, que encerra em seu bojo encargos que permitem a remuneração do capital e a atualização monetária no período de inadimplência.

Com efeito, considerando a natureza jurídica da comissão de permanência, como acima exposto, o STJ editou diversas súmulas para afastar as divergências quanto à inacumulabilidade com demais encargos.

Foi editada a Súmula 30 consolidando o seguinte entendimento:

"A comissão de permanência e a correção monetária são
inacumuláveis
." (09/10/1991 - DJ 18.10.1991). (destacamos).

Posteriormente, com a edição da Súmula 294 pelo STJ, estabeleceu-se um limitador:

"Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato." (12/05/2004 - DJ 09.09.2004).

E, tal entendimento restou complementado pela Súmula 296 do STJ que dispôs que a comissão de permanência poderia incidir no período de inadimplemento, sem cumulação com juros remuneratórios:

"Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado." (12/05/2004 - DJ 09.09.2004).

Por fim, acerca da matéria, o STJ editou a Súmula 472, publicada no dia 19/06/2012, que estabelece:

"A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.".

Nessa esteira, a comissão de permanência é admitida apenas no período de inadimplemento da obrigação contratual, desde que pactuada, não cumulada com correção monetária (Súmula n.º 30/STJ), juros remuneratórios (Súmula n.º 296/STJ) e moratórios, nem com a multa moratória. Ademais, sua importância, não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato (Súmula n.º 472/STJ) para o período da normalidade.

Nesse sentido, o STJ no julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia n.º 1.058.114/RS, 2ª Seção:

"DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação. 2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. 3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação;
b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano;
e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC. 4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro. 5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido".

No caso presente, na decisão combatida, consignou o Magistrado, que estava julgando
Parcialmente Procedentes
os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC/15,
APENAS
para determinar que a cobrança dos encargos moratórios (cláusula
l7
do contrato), seja limitada apenas a comissão de permanência.

Da mesma forma, também entendo pela abusividade da cobrança da comissão de permanência de forma cumulativa.

Ora, como se percebe,
a r. sentença está correta
, contudo, faltou
acrescentar
que as Súmulas
30
e
296
, o STJ estabeleceram que a cobrança da comissão de permanência não pode ser cumulada com a incidência de correção monetária e de juros remuneratórios. Em um dos julgamentos, a 3ª Turma da Corte, esclareceu que a comissão de permanência é formada por juros remuneratórios, moratórios
até o limite de 12% ao ano

e multa contratual, limitada a 2% do valor da prestação.

Assim, neste ponto, deve a r. sentença ser mantida, apenas com o acréscimo de que os juros da comissão de permanência não devem ultrapassar
o limite de 12% ao ano
.

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO.

Com relação a estes tópicos não cabe reforma a r. sentença, uma vez que o Togado singular examinou com acuidade, clareza e profundidade a questão.

Permito-me transcrever os fundamentos:

“
Diante da sucumbência recíproca, considerando que o autor decaiu de quase toda a totalidade de seus pedidos, condeno o autor ao pagamento no percentual de 95% e o réu dos
5%
das custas e honorários advocatícios que fixo em RS 1000,00 (mil reais). Fica suspensa a exigibilidade da referida verba, em relação ao autor, nos termos do disposto no artigo 12 da lei 1.060/50.
”
. (g.n.)

Como é fácil perceber, o autor teve
proveito ínfimo
dos seus pedidos, portanto o seu inconformismo e totalmente descabido.

Ressalta-se que a sucumbência recíproca e o percentual arbitrado em face dos honorários, deve-se às peculiaridades do caso, e mais, está de acordo com a legislação vigente, não havendo que se falar em equívoco ou inobservância do magistrado nesse ponto.

Com relação ao pedido de declaração de nulidade da cobrança da taxa de emissão de boletos ou abertura de crédito, cabe pontuar, que este item foi devidamente examinado pelo juiz, que após citar jurisprudência emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ - Aglnt no REsp: 1479743 SC 2014/0228566-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Dq(u de Julgamento: 24/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2017) consignou que:

“
Assim, a cobrança do valor de taxa cadastro constante do
item 6.4
do contrato é possível e permitida
.”
(g.n).

Os demais questionamentos decorrem de inovação recursal, pedidos não formulados na petição inicial, não sendo possível, em grau de recurso, apreciar pedidos não formulados na petição inicial.

Pelo exposto, VOTO pelo
conhecimento e provimento parcial do recurso
, tão somente para acrescentar a r. sentença de 1º grau, ora recorrida, que a comissão de permanência não deve ultrapassar
o limite de 12% (doze por cento) ao ano.

Ficam mantidos e confirmados os demais termos da r. sentença, a teor da fundamentação ao norte declinada.

Belém, 9 de agosto de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 09/08/2021